Tribunal: STF
Processo: RE 1412419
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO ESPECIAL E TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE INGRESSO DE AMICUS CURIAE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. 



Relatório 



    1. Em 14.4.2024, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal  (doc. 140).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2024, o Município de São Paulo interpôs o presente agravo regimental (doc. 141).



    Em 8.5.2024, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 17.5.2024.



    Em 13.5.2024, pela Petição/STF n. 55.401/2024, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças – ABRASF requer “ingresso como amicus curiae” neste recurso (doc. 143).



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica.



    No art. 138 do Código de Processo Civil, dispõe-se:



     “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    Tem-se, portanto, como requisitos para admissão de terceiros como amicus curiae, a relevância da matéria e representatividade dos postulantes.



    A manifestação de órgão ou entidade no processo tem por fim propiciar a pluralização do debate da matéria constitucional, pelo fornecimento de novas informações, fáticas ou jurídicas, sobre o tema em análise.



    4. Na espécie vertente, o mérito do recurso extraordinário sequer foi examinado neste Supremo Tribunal, pois o Superior Tribunal de Justiça limitou-se ao exame de pressupostos de cabimento de recurso de sua competência. 



    Assim, eventual admissão da requerente como amicus curiae não pluralizaria o debate constitucional, pois a matéria posta a apreciação recursal limita-se ao exame da legislação infraconstitucional. 



    Ressalte-se que eventuais dados a serem considerados podem ser trazidos como memoriais ou parecer, impedindo-se tumultos ou demasias processuais, que não contribuem para a razoável duração do processo.



    5. Pelo exposto, indefiro o ingresso de Associação Brasileira das Secretarias de Finanças – ABRAS no presente recurso como amicus curiae.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora